Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-96.2019.8.11.0035
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-96.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VALE DA ONCA LTDA - CNPJ: 02.012.712/0001-56 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), VALBERTO SANTOS REZENDE - CPF: 499.748.071-15 (APELANTE), EREMITA SOARES MADUREIRA REZENDE - CPF: 513.731.141-34 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁZ S.A (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, USO DA MARCA E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIGÁS) –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA –
DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO REDIGIDA POR ESCRITO E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA SATISFEITO – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 373, I, DO CPC – BENS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO – DEVER DE RESTITUIR EVIDENCIADO – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Caso não haja a restituição do bem pelo comodatário no prazo estabelecido, a posse direta torna-se ilegítima, caracterizando esbulho possessório, a justificar o pedido de reintegração de posse pelo comodante.

Deve ser mantida a sentença que condena a parte demandada ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando efetivamente demonstrado que ela deixou de cumprir contrato entabulado entre as partes, não efetuando a devolução de todos os bens entregues em comodato.

Inaplicável o art. 413 do Código Civil à multa moratória, porquanto ausente prova de onerosidade excessiva do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUÁRIA VALE DA ONCA LTDA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse Com Pedido Tutela Antecipatória no 1000319-96.2019.8.11.0035, manejada por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S. A., julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino a reintegração de posse dos bens descritos na emenda à inicial, com base no artigo 567 do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida no id n. id. 32838358, bem como condeno os requeridos ao pagamento da multa contratual.

Por a parte requerida ter sido vencida, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 182958088).

Em suas razões, de Id. 4872963, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, aduzindo, em síntese, a inépcia e indeferimento da petição inicial; a falta de notificação válida para constituição em mora; a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora; a impossibilidade do ressarcimento pela perda ou extravio dos equipamentos e a nulidade das Cláusulas 3.1.7 e 3.3 do Contrato de Fornecimento de Produtos, Cessão de Equipamentos, Uso de Marca, Outros Pactos, por serem exorbitantes.

Ao final, requer a reforma da sentença para decretar a inépcia da petição inicial por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que veio deficiente a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, devendo, por via de consequência, ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, parágrafo primeiro, inciso I, II e III c/c artigo 485, inciso I e IV, todos do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 182958094, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de rescisão de contrato de comodato c/c reintegração de posse cujo objeto é a exclusividade, em regime de comodato, do armazenamento e comercialização de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo fornecido pela apelada Liquigás, bem como permissão de utilização da marca, nome comercial e manifestação visual da empresa, além da entrega dos bens móveis (400 botijões com capacidade de 13kg cada, 100 (cem) botijões com capacidade de 8kg cada, 10 (dez) botijões com capacidade de 20kg cada e 10 (dez) botijões com capacidade de 45kg cada), conforme expressamente previsto na Cláusula 3.1 do contrato firmado entre os litigantes.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração de posse da demandada nos bens descritos na emenda à inicial (200 (duzentos) botijões P-13Kg e 02 (dois) botijões de 20Kg) - dados em comodato e não restituídos, bem como ao pagamento da multa contratual

quando da rescisão.

Inconformados, os autores pretendem a reforma da sentença cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Da inépcia e indeferimento da petição inicial.

Alegam os recorrentes a inépcia da inicial, por entender ausentes os pressuposto válido e regular do processo, bem como pleiteiam o indeferimento da inicial, diante da não juntada de documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Contudo, sem razão.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

Consta da petição inicial que a apelada, na qualidade de Distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP firmou com a parte réus, apelantes, ‘Contrato de Fornecimento de Produtos, Cessão de Equipamentos,Uso de Marca, Outros Pactos', em 26/08/2010, com prazo de 60 meses. Para a atividade comercial, cedeu aos requeridos 200 botijões de gás, com capacidade de 13 kg cada e 2 botijões com capacidade para 20 kg cada, permanecendo como proprietária dos bens.

Por descumprimento contratual, notificou os réus quanto à resolução, ocasião em que estes deveriam devolver os bens cedidos em comodato. Entretanto, não houve devolução, razão pela qual busca a reintegração na posse dos botijões cedidos e não devolvidos, além da declaração da resolução do Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros. Na eventualidade de perda ou extravio dos bens, objetiva a condenação dos requeridos ao ressarcimento e ao pagamento da multa e encargos previstos no contrato. Para comprovar suas alegações, juntou a cópia do contrato, das notas fiscais e da notificação extrajudicial.

Portanto, foram preenchidos os requisitos previstos no art. 319 do CPC. Tanto é assim que viabilizou a contestação pela parte Requerida, que elaborou tese defensiva abrangendo o cerne da controvérsia

Sobre o tema, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar.

Da validade da notificação extrajudicial.

Importa registrar, inicialmente, que relação jurídica celebrada pela entre as partes é incontroversa e está comprovada pelos documentos que instruíram a petição inicial, em especial pelo Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos (Id.182959730), bem como pelas notas fiscais de Id. 182959731 a 182959733.

Da mesma forma ficou evidenciada a higidez da notificação extrajudicial.

Como bem ponderou o Magistrado de primeiro grau, tendo ocorrido o inadimplemento da obrigação relativa à aquisição da quantidade pactuada do produto (gás liquefeito), foram os réus/apelantes constituídos em mora pelas notificações extrajudiciais encaminhadas via Telegrama em 27 de julho de 2018 (Id. 182959732), que foram recebidas por Lisangela Resende, sócia da empresa apelante, conforme alteração contratual de Id. 182958061.

Assim, tendo as notificações extrajudiciais de denúncia do contrato sido enviadas aos endereços da revendedora constantes da avença, tem-se a regularidade da constituição em mora dos réus, ainda que os telegramas tenham sido recebidos por pessoas diversas daquelas que firmaram o contrato.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RESCISÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - REGULAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA - IRRELEVÂNCIA - MULTA MORATÓRIA - PROVA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 413 CC/02 - LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA MULTA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Tendo as notificações extrajudiciais de denúncia do contrato sido enviadas aos endereços da revendedora e dos fiadores constantes da avença, tem-se a regularidade da constituição em mora dos réus, ainda que os telegramas tenham sido recebidos por pessoas diversas daquelas que firmaram o contrato - Inaplicável o art. 413 do Código Civil à multa moratória, porquanto ausente prova de onerosidade excessiva do contrato - Tendo sido a cláusula penal fixada com base no preço de 1 kg de GLP por dia de atraso, com base no faturamento da revendedora, o montante cobrado deve ser auferido em liquidação de sentença.”
(TJ-MG - AC: 50005683020198130194, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/12/2022, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

Além disso, restou configurado o esbulho possessório, frente ao fato de os demandados, devidamente notificados, não se disporem a entregar os bens cedidos em comodato. No ponto, os demandados não se desincumbiram de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Portanto, evidenciado o descumprimento da obrigação, com ausência de devolução de parte dos objetos do comodato, presentes os requisitos para a confirmação da tutela de urgência e determinação da reintegração na posse dos botijões de gás cedidos em comodato ao requerido, nos termos dos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil.

Importa consignar, ainda, que é perfeitamente possível em caso de extravio ou perda dos equipamentos, a conversão em perdas e danos para que haja o ressarcimento pelo valor de mercado praticado pelos fabricantes autorizados, sendo tal condição expressamente pactuada na cláusula 3.1.7 do contrato.

Citada cláusula, inclusive, está em harmonia com o disposto no artigo 582 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, ao restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.”

Da multa contratual (cláusula penal)

Os apelantes se insurgem contra a multa prevista na cláusula penal, aduzindo que é excessivamente onerosa. Confira o teor da r. cláusula:

“3.3. Ao término da vigência contratual, distrato, denúncia ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1 kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens.”
(Id. 182959730 - Pág. 3)

A propósito, oportuno trazer à baila o teor do art. 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Discorrendo sobre o dispositivo legal supracitado, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto elucidam:

“O art. 413, CC/02, inova o ordenamento jurídico ao conceder ao magistrado autoridade moderadora de cláusula penal, avançando na concretização de direitos fundamentais dos contratantes. O dispositivo não insere uma prerrogativa judicial de invalidar a cláusula penal, mas tão somente de reduzi-la, eliminando o excesso que resultou no exercício abusivo do direito. Concilia-se, assim, de forma razoável a autonomia privada com os ditames da boa-fé objetiva.

(...) O ordenamento jurídico não permite que relações jurídicas desequilibradas gerem transferência patrimonial sem justa causa. O excesso de pena é verificado no instante em que é ultrapassada a função da garantia, que é a finalidade e não no momento em que a pena ultrapassa os danos reais. Em determinado instante o valor da pena já não significa maior garantia para o credor. É neste momento que se verifica o enriquecimento sem causa. Assim, na compreensão do poder de redução da cláusula pena, o combate ao enriquecimento sem causa terá de ser balanceado pela equidade e pela vedação ao exercício abusivo do direito, conferindo-se maleabilidade à cláusula geral do art. 413 na adequação ao caso concreto.”
(aut. cit. Código Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 512)

No caso dos autos, revela-se inviável a minoração da multa com base no art. 413 do Código Civil, porquanto ausente demonstração de sua excessiva onerosidade, não tendo nenhum dos réus trazido qualquer parâmetro de referência ou comparação para corroborar seus argumentos.

Em caso envolvendo a mesma sociedade fornecedora, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E USO DE MARCA - RESCISÃO DO CONTRATO POR DENÚNCIA DA FORNECEDORA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ENVIO E RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA EMPRESA REVENDEDORA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - BOTIJÕES CEDIDOS EM COMODATO - DEVOLUÇÃO DIRETAMENTE À FORNECEDORA/COMODANTE - OBRIGAÇÃO DA REVENDEDORA/COMODATÁRIA - DESCUMPRIMENTO - PENALIDADE CONTRATUAL - APLICAÇÃO NECESSÁRIA - REDUÇÃO INCABÍVEL. Consoante a teoria da aparência, reputa-se válida a notificação enviada ao estabelecimento da pessoa jurídica, ainda que não recebida por preposto com poderes específicos. Comprovado que a empresa fornecedora cuidou de notificar previamente a empresa revendedora quanto à intenção de rescindir antecipadamente o contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, cessão de equipamentos e uso de marca entre ambas firmado, nos exatos termos contratualmente ajustados, e que a revendedora, por sua vez, descumpriu a obrigação que lhe competia, de devolver diretamente à fornecedora todos os botijões que lhe foram cedidos em comodato, cabível a aplicação da penalidade expressamente fixada na contratação, sem qualquer redução, porque não caracterizada a abusividade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.098791-1/004, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da sumula em 17/ 11/ 2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024